Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-11.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-11.2022.8.14.0005

APELANTE: ALCIONE PINHEIRO DUARTE

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800686-11.2022.8.14.0005

APELANTE: ALCIONE PINHEIRO DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: DEELLEN LIMA FREITAS - PA27476-A

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS QUEIROZ

Advogados do(a) APELADO: CARLOS GUSTAVO DE MOURA MELEM - PA30742-A, JOSE CARLOS JORGE MELEM - PA43-A, TALES MATHEUS SANTOS QUEIROZ - PA30653-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INADEQUABILIDADE DA VIA PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Alcione Pinheiro Duarte contra sentença que julgou improcedente a Oposição ajuizada em face de Maria do Carmo dos Santos Queiroz, buscando o reconhecimento de união estável post mortem com o falecido Jailson Matos Queiroz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a inadequabilidade da via processual eleita para o reconhecimento da união estável post mortem, que requer ação própria com ampla produção probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator concluiu que:

A oposição é instrumento inadequado para o reconhecimento da união estável post mortem, que requer ação própria com cognição exauriente e ampla produção de provas.

Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, a união estável deve ser caracterizada por convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, o que demanda ampla produção probatória.

A pretensão de Alcione Pinheiro Duarte demanda ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, com ampla oportunidade de instrução probatória e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida sob o fundamento de inadequabilidade da via processual para o reconhecimento de união estável post mortem.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.723 do Código Civil

Art. 6º do CPC

Art. 1.026, § 2º, do CPC

TJ-GO 5302455-88.2021, Relator: Desembargador Gerson Santana Cintra, julgado em 17/02/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALCIONE PINHEIRO DUARTE, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira-PA, que julgou improcedente a Oposição ajuizada em face de MARIA DO CARMO DOS SANTOS QUEIROZ.

A apelante sustenta ter mantido união estável com o falecido JAILSON MATOS QUEIROZ por treze anos e busca o reconhecimento dessa relação para fins sucessórios.

Para tanto, juntou aos autos escritura pública declaratória de união estável post mortem, fotografias e outros documentos.

Em sede de contestação (ID 19897199), a ré demonstrou que foi casada com o falecido até a data do óbito e que mantinha com ele relação de convívio conjugal, trazendo provas documentais de dependência econômica e correspondências enviadas ao domicílio comum.

A sentença recorrida julgou improcedente a oposição (ID 19897342), sob o fundamento de que não houve comprovação da separação de fato do falecido em relação à sua esposa, o que inviabiliza o reconhecimento da união estável.

Inconformada, a ALCIONE PINHEIRO DUARTE interpôs recurso de apelação, sob a alegação de que ficou comprovada que sua relação com o de cujus foi uma união estável, duradoura, com finalidade de constituir família, e de conhecimento da sociedade que pertenciam, com provas documentais e testemunhais, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 19897348) a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Oposição à Ação de Levantamento de Alvará Judicial, onde constam da exordial os seguintes pedidos:

(...) Seja reconhecido a UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM JUDICIAL, entre o de cujus JAILSON MATOS QUEIROZ e a opoente ALCIONE PINHEIRO DUARTE, a fim de ratificar a Escritura Pública, e surtir efeito em outras ações que achar pertinente. e) Que seja partilhado os valores apresentados pelas instituições bancárias, tendo a opoente como meeira, e os demais herdeiros em quinhão do mesmo valor. f) Requer ainda o sobrestamento da Ação principal, a fim de julgar a causa conjuntamente com a oposição nos termos do art. 685, parágrafo único do CPC

Assim, o que se observa aqui, na verdade, e o que deve ser analisado no julgamento, é a inadequação ou acerto da via processual eleita para a pretensão deduzida pela recorrente.

De imediato, importante ressaltar que a oposição tem por objetivo questionar a titularidade de bens ou direitos discutidos na demanda principal, sendo instrumento inadequado para o reconhecimento da união estável post mortem, uma vez que demanda ação própria, com cognição exauriente e possibilidade de ampla produção de provas.

Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, a união estável deve ser caracterizada por convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, de sorte que, o reconhecimento dessa situação é essencialmente fático e depende de ampla produção probatória, sendo inadequado que tal discussão ocorra no bojo de oposição.

Ora, a pretensão de Alcione Pinheiro Duarte demanda a propositura de ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, na qual possa ser conferida ampla e irrestrita defesa, com oportunidade de instrução probatória e contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5302455-88.2021.8.09 .0170 COMARCA DE CAMPINORTE 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE : NEIRIVONE NUNES ALVES DE ABREU RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL . JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO QUANTO AO ESTADO CIVIL CONSTANTE EM CERTIDÃO DE ÓBITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIA INADEQUADA . SENTENÇA MANTIDA. 1. As hipóteses de alteração de registros públicos encontram-se elencadas no artigo 110 da Lei nº 6.015/73, alterada pela Lei nº 13 .484/17, não se enquadrando o caso em voga às mesmas. 2. A discussão post mortem sobre a existência ou não de união estável deve se dar pela via apropriada e contenciosa, atendendo-se ao contraditório e à ampla dilação probatória, assim, revela-se inadequada a ação de retificação de registro civil para tal finalidade. Precedentes . 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5302455-88.2021 .8.09.0170, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Apenas após eventual decisão favorável ao reconhecimento da união estável é que poderia ser requerida sua habilitação em autos de levantamento de valores, repise-se, através de demanda específica e devidamente prevista no ordenamento jurídico vigente e não por meio de oposição.

Acrescento que, por mais a opoente indique ter interesse e pretenda ter a coisa que é disputada, por certo a ausência do reconhecimento judicial da alegada condição de companheira nem ao menos lhe concede o direito de intervir no feito como terceira interessada.

Dessa forma, sendo inviável a análise da questão referente a suposta existência de entidade familiar e, muito menos a sucessória na via eleita (oposição), deve ser mantida a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, eis que me mostra adequada e condizente com a Lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida sob o fundamento de inadequabilidade da via processual para o reconhecimento de união estável post mortem.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025